Tribunal: TJMT
Processo: 1022652-79.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022652-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), JOAO BERCHMANS E SILVA - CPF: 013.531.018-00 (AGRAVANTE), VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI - CPF: 069.843.868-02 (AGRAVANTE), ROSA LUCIA PERETTI E SILVA MESCOLOTI - CPF: 069.843.858-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI - CPF: 069.843.868-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOAO BERCHMANS E SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– SUSPENSÃO DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS – DETERMINAÇÃO CONSTANTE DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS –DESPROVIMENTO.

Em vista de o cancelamento das matrículas de imóveis ter sido determinada em sentença com trânsito em julgado, deve-se aguardar a instrução processual, para verificar se, de fato, as nulidades, defendidas na ação de base, merecem acolhimento.

Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, com relação a todos os pleitos, deve ser mantido o
decisum
que o concedeu, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo Espólio de João Berchmans e Silva, Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência (
Querela Nullitatis Insanabilis
) n. 1047654-59.2020.8.11.0041, por eles proposta, concedeu, em parte, a tutela provisória de urgência, determinando a liberação da matrícula n. 42.986, vinculada à matrícula n. 1.914, do Cartório de Registro de Imóveis de Aripuanã-MT, de qualquer averbação de cancelamento (id. 113090046, págs. 02/09).

Os Recorrentes alegam que João Berchmans e Silva adquiriu de Alberto José Luziardi, por meio de escritura pública de compra e venda, 03 (três) glebas de terras, cada uma com 9.999 hectares aproximadamente, em 10/11/1971, lavrada do 3
o
Tabelionato de Notas e anexos da Comarca de Presidente Prudente-SP.

Asseveram que as glebas São Domingos, Santo Antônio e São José, originariamente, pertenciam ao Estado de Mato Grosso e foram adquiridas por Ramiro Domingos da Silva, Antônio Jesus de Campos e José Rodrigues dos Santos, respectivamente.

Salientam que os títulos primitivos deram origem às matrículas ns. 42.984, 42.986 e 42.989, registradas no Cartório do 2
o
Ofício de Cuiabá-MT.

Informam que Alberto José Luziardi unificou as 03 (três) matrículas, gerando a matrícula n. 44.703, denominando-as de Fazenda Rancho Alegre e que, após João Berchmans e Silva adquirir a propriedade, registrou-a no Cartório do Sexto Ofício da Capital, tendo recebido o número 1.873 e, posteriormente, com o falecimento do proprietário, o imóvel passou a pertencer a Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e a Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti que transferiram a matrícula do imóvel para o Município de Aripuanã-MT, recebendo a matrícula o número 1.914.

Noticiam que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Nulidade de Títulos Definitivos de Terras, contra 71 (setenta e uma) pessoas, entre elas Alberto José Luizardi, e que João Berchmans e Silva apresentou contestação, no processo, na condição de assistente litisconsorcial, requerendo perícia na área por ele adquirida.

Asseveram que foi realizada audiência no referido processo, e que João Berchmans e Silva não foi intimado, o que o impediu de participar do ato e, também, de apresentar memoriais.

Aduzem que foi prolatada sentença, na qual foi homologada a desistência do pedido, com relação a Alberto José Luizardi, tendo sido julgado extinto o processo, sem resolução do mérito e, no mérito, o pedido obteve procedência, sendo declarada a nulidade das matrículas ns. 42.984 e 42.989, já transitada em julgado.

Defendem que, em vista de João Berchmans e Silva não ter sido intimado da audiência, realizada na Ação de Nulidade de Títulos Definitivos de Terras, houve cerceamento de defesa e, portanto, a sentença nele proferida é nula.

Argumentam que, em vista do falecimento de João Berchmans e Silva, deveria ter ocorrido a suspensão do processo, até a habilitação das suas herdeiras, mas o procedimento não foi observado, o que implica reconhecer a nulidade dos atos decisórios.

Apontam que a matrícula originária n. 42.986 não fez parte da Declaratória, movida pelo Estado de Mato Grosso e, por isso, não deve ser cancelada a matrícula atual n. 1.914, do Cartório de Aripuanã-MT, principalmente, porque afetará sua atividade agroflorestal, em regime de manejo sustentável.

Reforçam que o Cartório de Aripuanã-MT negou a averbação do Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada n. 2647/2019, por ter conhecimento do pedido de cancelamento das matrículas originárias.

Diante disso, afirmam ser necessária concessão do efeito suspensivo, para obstar a determinação de cancelamento da matrícula n. 1.914, até o julgamento da ação de base.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 113385971, págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 115301001, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 121101971, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Espólio de João Berchmans e Silva, por Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência (
Querela Nullitatis Insanabilis
) n. 1047654-59.2021.8.11.0041, por eles proposta, concedeu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Colhe-se dos autos de origem que o Espólio de João Berchmans e Silva, Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti propuseram a Ação Declaratória de Inexistência (
Querela Nullitatis Insanabilis
), contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, visando à concessão da tutela de urgência para:

III) SUSPENDER O CANCELAMENTO DAS MATRÍCULAS nº 1.914 (1º Ofício de Aripuanã/MT) e 1.873 (6º Ofício de Cuiabá/MT) e de toda a sua cadeia dominial até a origem,
deixando-as livres e desembaraçadas, até o julgamento do mérito da presente; e,

IV) DETERMINAR ao 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Aripuanã/MT para efetivar a averbação do termo de responsabilidade de manutenção de floresta manejada nº. 2647/2019
e quaisquer outros termos de responsabilidade de manutenção de floresta manejada que forem emitidos pela SEMA/MT, até o julgamento de mérito da presente, mantendo-se o imóvel rural: Fazenda Rancho Alegre para o uso, gozo e continuidade da exploração de manejo florestal sustentável e atividade de pecuária na referida área, ou seja, o exercício pleno da posse e propriedade, conforme as provas juntadas de autorizações, licenças e averbações de manejo florestal; e,

V) RESTABELER
a Matrícula 44.703 – cancelada pela averbação: AV-2-44.703, protocolo nº. 123818 de 03/05/2010 e, por consequência, a matrícula sucessora de nº. 44.704 – cancelada pela AV-2-44.704, protocolo nº. 123818 de 03/05/2010, ambas do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT e de toda a cadeira dominial, até o julgamento de mérito desta ação;

VI) A liberação da matrícula nº.
42.986
de qualquer averbação de cancelamento, uma vez que não fez parte da ação de nulidade de títulos código nº. 34087, sequer mencionado na r. sentença a ser declarada inexistente; (Sic).

O Julgador singular, concedeu, em parte, o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Com sustentáculo no artigo 300/CPC, DEFIRO, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela e, determino a liberação da matrícula n° 42.986 adquirida pelo Espólio de João Berchmans e Silva de Alberto José Luziardi sucessor de José Rodrigues dos Santos (Gleba São José, de 9.998 hectares, mª 42.986, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá) vinculada à matrícula n° 1.914 do 1ª Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Aripuanã/MT de qualquer averbação de cancelamento,
vez que não integra a ação de nulidade de títulos n° 974-39.1988.811.0041, código 34087
, até julgamento de mérito, salvo se por outro motivo houver impedimento.

Oficiem-se o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá e o 1ª Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Aripuanã/MT, via Malote Digital, para conhecimento desta decisão e adoção das providências, pena de multa. (Sic).

Inconformados,
o Espólio de João Berchmans e Silva, Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pelos Agravantes.

Da análise do caderno processual, verifico que o Estado de Mato Grosso propôs a Nulidade de Títulos Definitivos de Terras n. 2.360/1981, contra vários Requeridos, dentre eles o Sr. Alberto José Luziardi (id. 1130844466, págs. 01/14).

No curso do referido processo, João Berchmans e Silva ingressou apresentou contestação, na condição de assistente litisconsorcial, argumentando ter adquirido as propriedades, objetos da Ação de Nulidade, do Sr. Alberto José Luziardi (id. 113084483, págs. 01/08).

Em que pese o pleito tenha sido de assistente litisconsorcial, na verdade, tratava-se de assistência simples, já que João Berchmans e Silva não possuía relação jurídica material com o Estado de Mato Grosso, mas tão somente com Alberto José Luizardi.

A assistência simples, desde o Código de Processo Civil de 1973, é caracterizada pela intervenção de um terceiro em um processo para auxiliar uma das partes, sendo apenas um sujeito daquele processo, e não é parte dele.

A característica principal da atuação do assistente simples é a sua subordinação ao assistido, portanto, ele pode praticar todos os atos processuais que não sejam contrários à vontade do assistido.

O artigo 53, do CPC/1973, quanto à assistência simples, assim estabelecia:

Art. 53.
A assistência não obsta a que a parte principal
reconheça a procedência do pedido,
desista da ação ou transija sobre direitos controvertidos
; casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do assistente. (Negritei).

Nota-se que o assistente simples segue o destino do assistido, porque é a ele subordinado, diferentemente do litisconsorcial, em que figura como se fosse uma parte autônoma.

Nessa quadra, é certo que,
ainda que houvesse a participação de João Berchmans e Silva, na audiência, suas alegações seriam irrelevantes para o resultado do processo, uma vez que o seu assistido – Alberto José Luziardi – havia sido excluído da ação, a pedido do Autor (Estado de Mato Grosso).

Não há desconsiderar, ainda, que o advogado do Sr. João Berchmans e Silva era o próprio Alberto José Luziardi.

Registro que a não apresentação de memoriais, a princípio, não trouxe prejuízos aos Recorrentes, na medida que houve a exclusão do assistido e, como salientado, o destino do assistente simples está atrelado aquele.

Dessarte, em razão de ser inquestionável que as matrículas ns. 42.984 e 42.989 foram declaradas nulas, pela sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Títulos Definitivos de Terras, proposta pelo Recorrido, bem assim que estas compõem a matrícula n. 1.914, do Cartório de Aripuanã-MT, tenho que o Juízo singular, ao liberar a matrícula n. 42.986, de qualquer averbação de cancelamento, agiu com prudência.

Entrementes, a pretensão de sustar o cancelamento da matrícula n. 1.914, na sua totalidade, nesta fase processual, não se revela factível, posto que fora cancelada por sentença transitada em julgado.

Não desconheço que o cumprimento da sentença trará alguns problemas para os Recorrentes; contudo, a argumentação esposada neste Recurso não é suficiente para sustar os efeitos do ato judicial acobertado pela coisa julgada.

Cumpre enfatizar que, no curso da instrução processual, na ação de base, os Recorrentes terão a oportunidade de comprovar as suas alegações.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Espólio de João Berchmans e Silva, Vera Lúcia Peretti e Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022